Tribunal: TJSP
Processo: 2275390-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Ameaça, Constrangimento Ilegal e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão ao recurso em liberdade – Paciente condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 meses de detenção, em regime aberto – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Particularidades do caso

Ementa:
Habeas Corpus" – Ameaça, Constrangimento Ilegal e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão ao recurso em liberdade – Paciente condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 meses de detenção, em regime aberto – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Particularidades do caso vertente que revelam especial gravidade – Paciente processado em autos diversos, ainda em andamento, e respondeu à estes autos custodiado – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.